Tribunal: TJMT
Processo: 1026491-28.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026491-28.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[NAZIME SALES FILHO - CPF: 021.041.521-51 (APELANTE), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (APELADO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), CIJ IMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 21.725.976/0001-00 (APELADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE DE CORRETORA DE IMÓVEIS. CONTRATO DE CORRETAGEM E CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. INEXECUÇÃO CONTRATUAL POR PARTE DA VENDEDORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que afastou a responsabilidade solidária da corretora de imóveis em ação indenizatória decorrente da inexecução de contrato de compra e venda de unidade imobiliária, por irregularidades no empreendimento que resultaram em ação civil pública contra a vendedora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se a corretora de imóveis pode ser responsabilizada solidariamente pelos prejuízos suportados pelo adquirente do imóvel, diante da inexecução do contrato de compra e venda por parte da vendedora.

III. Razões de decidir

3. O contrato de corretagem distingue-se do contrato de compra e venda de imóveis, sendo sua responsabilidade limitada à intermediação entre comprador e vendedor, nos termos do art. 3o da Lei n. 6.530/78.

4. A responsabilização solidária da corretora somente se configura quando há falha na prestação do serviço de intermediação, o que não restou demonstrado nos autos.

5. Ausência de elementos que comprovem a participação da corretora nas atividades de incorporação ou construção do empreendimento, nem vínculo econômico entre a intermediadora e a vendedora do imóvel.

6. O uso da logomarca da vendedora na publicidade imobiliária, por si só, não é suficiente para imputar responsabilidade solidária à corretora, nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A corretora de imóveis que atua como mera intermediadora na compra e venda de unidade imobiliária não responde solidariamente pelos prejuízos decorrentes da inexecução do contrato pelo vendedor, salvo hipótese de falha na prestação do serviço de corretagem ou participação efetiva nas atividades de incorporação ou construção do empreendimento."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.530/78, arts. 3o, 6o, §2o e 20; Código Civil, arts. 264 e 265; Código de Defesa do Consumidor, arts. 30 e 56.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC 10000222033425001, Rel. Fernando Caldeira Brant, j. 30/11/2022; TJ-MT, AC 0011837-44.2015.8.11.0002, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 19/07/2023; STJ, AgInt no REsp 1901551/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por NAZIME SALES FILHO, contra respeitável sentença do juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá da Comarca de Cuiabá, na Ação de rescisão contratual e devolução de valores, processo n.° 1026491-28.2017.8.11.0041, ajuizado em face de GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA – ME e CIJ IMOVEIS LTDA – EPP, que
RECONHECEU
a ilegitimidade passiva da empresa
Golden Gestão de Negócios Imobiliários LTDA
e, por consequência,
DECLAROU

extinto o feito sem resolução do mérito
(art. 485, VI, do CPC),
CONDENANDO
a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa (art. 85, § 2o, CPC).

Por outro lado, este juízo
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na
Exordial
em face de
CIJ Imóveis LTDA – EPP
,
declarando
rescindido o contrato firmado entre as partes, por culpa exclusiva da demandada,
condenando-a
a restituir ao autor todos os valores pagos, em sua integralidade, inclusive a quantia relativa à taxa de corretagem, atualizadas monetariamente pelo INPC, a partir de cada desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento), da citação.

Ademais,
Condenou
a ré ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 8.000,00
(oito mil reais), devendo ser atualizado monetariamente pelo INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (Súmula 362, do STJ), mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.
Condenou a ré
ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora, conforme § 2o, do art. 85, do CPC, considerando a natureza da demanda, a razoável complexidade, o bom trabalho dos advogados e o considerável tempo utilizado para os seus serviços.

Por consequência,
DECLAROU EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do
art. 487, I, do CPC
.

Inconformado, o apelante/autor da demanda, em suas razões recursais, assevera que, a lide se configurar relação de consumo, com responsabilidade objetiva dos integrantes, sendo a imobiliária GOLDEN (1a recorrida), parte
legítima
para compor polo passivo da ação. Alega falha na prestação de serviço pela recorrida, sem informar aos adquirentes o risco do empreendimento.

Assevera pela aplicação ao caso, de jurisprudência deste Tribunal bem como de outros e do STJ, em relação a matéria de Consumo.

Ademais, afirma que a recorrida Golden é promotora do empreendimento possuindo responsabilidade solidária.

Ressalta o apelante a necessidade de reconsideração do pedido de justiça gratuita, bem como, minoração dos honorários de sucumbência. Por fim, requer, provimento ao recurso e subsequente reforma da sentença, declarando a legitimidade passiva da recorrida GOLDEM GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS.

Outrossim, requer condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sobre o valor da condenação, bem como, se mantenha inalterada o percentual dos seus honorários advocatícios estipulado na origem.

As
contrarrazões
foram apresentadas pela recorrida GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS (ID. 217189222), asseverando o recurso destoar da lei e jurisprudência dominante.

Assevera que o apelante não comprova hipossuficiência para fazer jus a Gratuidade de Justiça. Ressalta inexistir responsabilidade civil da imobiliária, sendo ilegítima para o polo passivo, por intermediar venda dos sítios de recreio, bem como, por não ser loteadora e não participar de aprovações de projetos juntos aos órgãos públicos.

Aduz de forma veemente, face ao dever de informação, haver má-fé do recorrente, pois era de pleno conhecimento, quem era a imobiliária intermediadora e quem era a construtora (Contrato de Compra e Venda do Imóvel c/a Vendedora e Construtora CIJ - ID: 9608094 e Contrato de Intermediação da venda c/ o corretor - ID: 9608054).

Apresenta várias jurisprudências, inclusive do STJ no REC. ESPECIAL No 1.827.060 - Rel. Min. Paulo Sansanverino de Tarso, bem como, outros julgados semelhantes, qual foi parte, tendo reconhecida a ilegitimidade passiva, sem qualquer conduta culposa ou dolosa e sem solidariedade passiva.

Alega não ocorrência de danos morais – sem provar transtornos e aborrecimentos - assim como, reforça que os imóveis em momento algum se destinava a moradia, mas tão somente, à recreação.

Por fim, requer que seja negada a gratuidade de justiça ao apelado; seja negado provimento ao recurso; que pelo princípio da eventualidade, seja reconhecida ausência de responsabilidade civil e inocorrência dos danos morais, bem como, seja reduzido o valor arbitrado a
titulo
de danos.

Sem contrarrazões da 2a apelada.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação, contra r. sentença proferida pelo juízo da 6o Vara Cível de Cuiabá, nos autos da Ação de rescisão contratual e devolução de valores, no 1026491-28.2017.8.11.0041, proposta e interposta pelo autor da causa, face a irresignação acerca, do reconhecimento de ilegitimidade
ad causam
da
Golden Gestão de Negócios Imobiliários,
extinguindo o feito sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC), condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2o, CPC).

Na sequência, o MM. Juiz do feito, julgou procedente os pedidos da exordial, declarando rescindido o contrato original entre as partes, determinando culpa exclusiva da 2a apelada, condenando-a, a restituir os valores pagos integralmente, incluindo taxa corretagem, com devida atualização monetária e juros pertinente, bem como, condenou a título de Danos Morais, no importe de R$ 8.000,00, corrigidos e acrescidos dos juros de mora pertinente.

Além das custas e despesa processuais, fixou honorários advocatícios na ordem de 15% sobre a proveito econômico do autor, extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 487, I, CPC).

Sem contrarrazões da 2a demandada.

Pois bem. Vejamos.

Em relação a gratuidade, esta já foi retificada,
constando indeferida ao apelante
, face a acolhimento dos embargos declaratórios (ID. 217189217).

A
Lei n. 6.530/78
regulamenta a profissão de corretor de imóveis no Brasil, estabelece as diretrizes para o exercício da profissão, inclusive,
define as responsabilidades
, visando proteger os interesses dos consumidores e garantir a ética na atuação dos profissionais do setor imobiliário.

No entanto, a relação jurídica existente entre a partes para a composição de
contrato de corretagem/intermediação
(ID.
217188171-pgs.1-2)
,
difere
da relação jurídica formada para composição do
contrato particular de compra e venda de unidade imobiliária
(Id.
217188172-pgs1-12)
. A responsabilidade da corretora está vinculada ao serviço que oferece, que é
aproximar comprador e vendedor.

Art 3o Compete ao Corretor de Imóveis
exercer a intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis, podendo, ainda, opinar quanto à comercialização imobiliária.

Parágrafo único.
As atribuições constantes deste artigo poderão ser exercidas, também, por pessoa jurídica inscrita nos termos desta lei
. (Grifei)

Convém, fazer memoria que a legislação permite que corretores se associem a imobiliárias, mantendo sua autonomia profissional
(art. 6o, §2o Lei n. 6.530/78 - incluído Lei n. 13.097/2015)
. Enfim, o corretor/imobiliária atuou com diligência, prestando as informações relevantes, buscando evitar a celebração de contratos nulos ou anuláveis, contudo,
não podemos olvidar
, que
possuía o apelante, grau de instrução, de censo médio, para analisar a segurança ou o risco do negócio
(
Código Civil, Art. 723
).

Como não houve falha na prestação do serviço ou qualquer negligência, logo, a corretora não pode ser responsabilizada por perdas e danos, ou qualquer ilícito, fora da alçada contratual assumida.

Somente será
solidária a responsabilidade
,
quando na mesma obrigação, concorrer mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda (
C.C., art. 264
)
. O acordo de vontade das partes,
obriga a dívida toda no contrato de compra e venda; não tendo o mesmo peso, para o contrato de corretagem
(a não ser o correto cumprimento da prestação de serviço).

Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.

APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - ASSOCIAÇÃO PRÓ CONSTRUÇÃO/INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA - INEXECUÇÃO DO CONTRATO (OBRA NÃO ENTREGUE) - CORRETORA DE IMÓVEIS - FALHA NO SERVIÇO DE CORRETAGEM - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA - DESCABIMENTO. -
Segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a empresa que atuou na intermediação imobiliária não responde solidariamente com a associação/incorporadora pela inexecução do contrato, salvo nas hipóteses de
falha do serviço de corretagem ou de envolvimento da corretora nas atividades de incorporação e construção.

(TJ-MG - AC: 10000222033425001 MG, Relator.: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 30/11/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2022)
(Grifei)

É cristalina, que a concretização do negócio jurídico restou infrutífera,
por culpa exclusiva da ré
(CIJ Imóveis LTDA – EPP), face irregularidades no empreendimento que resultaram na Ação Civil Pública de n.° 0000659-81.2017.

A imobiliária, não prejudicou, nem por dolo ou culpa, os interesses a ela confiado, não violou qualquer obrigação legal, nem praticou qualquer ato definido como crime
(Lei n. 6.530/78, Art. 20)
.

Outrossim, compulsando os autos, na
cadeia de fornecimento/consumo
, não se comprova, que a apelada exerça ou tenha exercido as atividades de: a) Incorporação; b) Construção; c) ou pertença de mesmo grupo econômico.

Neste sentido, este Egrégio Tribunal assim, já decidiu, consoante as ementas, abaixo transcritas:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL PARA ENTREGA FUTURA E OUTROS PACTOS – ATRASO NA ENTREGA DO BEM –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – INTERMEDIADORA DO NEGÓCIO – CORRETORA DE IMÓVEIS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – LEGITIMIDADE DA CORRETORA QUE SE LIMITA AO PEDIDO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE A CONSTRUTORA/INCORPORADORA E A CORRETORA/IMOBILIARIA – MERA INTERMEDIADORA DO NEGÓCIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A intermediadora/corretora é parte ilegítima para responder pelas indenizações decorrentes do atraso na entrega da obra, por ter atuado apenas como intermediadora do negócio, não havendo parceria para a construção.

Ademais, não há comprovação efetiva de que as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico, isto porque as empresas integrantes do grupo PDG estão relacionadas no pedido de recuperação judicial, não se verificando que a requerida, ora apelante, esteja incluída entre as empresas do referido grupo econômico.

Não há como se reconhecer a solidariedade entre a construtora/incorporadora, no caso, a requerida GOLD ELOS EMPREENDIMENTOS, com a corretora/intermediadora/imobiliária, a apelante GLOBAL (antiga AVANCE), porque esta não figurou como vendedora no contrato de compromisso de compra e venda de imóvel entabulado entre os autores e a requerida GOLD ELOS EMPREENDIMENTOS, agindo apenas e tão somente como intermediadora, o que torna impossível a aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor para lhe atribuir responsabilidade solidária quanto ao pedido de indenização em razão do atraso na entrega da obra.

Não há vínculo ou nexo de causalidade entre a atividade de intermediação desempenhada pela requerida GLOBAL e o atraso na conclusão do empreendimento, de responsabilidade exclusiva da requerida GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS, uma vez que sua atuação se limitou à prestação de serviços de corretagem.

Se a parceria entre as empresas se estabeleceu apenas para a intermediação de venda dos imóveis e não para a construção do empreendimento, a solidariedade deve se limitar apenas à comissão de corretagem, o que está em consonância com o entendimento firmado no Tema 939 pelo STJ.
(N.U 0011837-44.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)
(Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – REJULGAMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA –
DESISTÊNCIA DOS PROMITENTES COMPRADORES –INCONFORMISMO DA CORRETORA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA NO CONTRATO DE CORRETAGEM É DIVERSA DA FIRMADA ENTRE O PROMITENTE COMPRADOR E O PROMITENTE VENDEDOR DO IMÓVEL, DE MODO QUE A RESPONSABILIDADE DA CORRETORA ESTÁ LIMITADA À EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CORRETAGEM, O QUE NÃO SE VERIFICA NA HIPÓTESE EM TELA – ARTIGOS 722 E 725 DO CÓDIGO CIVIL – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA O FIM DE RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE E JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

– RECURSO REEXAMINADO – ACORDÃO MODIFICADO COM AS COMPLEMENTAÇÕES NECESSÁRIAS – APELO PROVIDO.

“Não sendo imputada falha alguma na prestação do serviço de corretagem e nem se cogitando do envolvimento da intermediadora na cadeia de fornecimento do produto, vale dizer, nas atividades de incorporação e construção do imóvel ou mesmo se tratar a corretora de empresa do mesmo grupo econômico das responsáveis pela obra, hipótese em que se poderia cogitar de confusão patrimonial, não é possível seu enquadramento como integrante da cadeia de fornecimento a justificar sua condenação, de forma solidária, pelos danos causados ao autor adquirente"
(STJ - AgInt no REsp: 1901551 SP 2019/0108697-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023).

Preliminar acolhida.

(N.U 0057812-40.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)
(Grifei)

RECURSOS DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA NAS CONTRARRAZÕES – REJEITADA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL C/C MULTA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO TRIENAL PARA A RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – REEMBOLSO DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA E ALUGUÉIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO MATERIAL –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – APELO DO CONSUMIDOR DESPROVIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE IMÓVEIS – AFASTADA
– SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO – APELO DA IMOBILIÁRIA PROVIDO.

Para a revogação do benefício da justiça gratuita incumbe ao Impugnante comprovar as condições econômicas do beneficiário, o que não ocorreu na hipótese.

Considerando que no despacho saneador foi reconhecida a prescrição trienal no tocante à devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem, e que esse decisum transitou em julgado sem a interposição de recurso de agravo de instrumento, inconteste a preclusão consumativa. Diante da ausência de comprovação da taxa de evolução dos juros e das despesas com aluguéis, não há falar em dano material indenizável.

A entrega do imóvel 06 (seis) meses após o término do prazo de tolerância não configura tempo demasiado na espera e, via de consequência, não enseja indenização por dano moral.
Em razão de a Imobiliária não atuar como incorporadora e construtora do imóvel, mas tão somente como intermediadora da venda, ausente sua responsabilidade solidária quanto aos reflexos decorrentes do atraso na entrega do bem que comercializou.

(N.U 0017131-62.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, publicado no DJE 22/03/2023)
(Grifei)

Em relação ao uso da logomarca da primeira apelada, esta prática na publicidade imobiliária faz parte de uma estratégia de marketing para aumentar a visibilidade e as vendas, observando as normas da Lei no 8.078/90.

O
art. 30 do CDC
estabelece que a informação publicitária, seja lícita ou ilícita,
tem poder vinculativo
, gerando responsabilidade objetiva e solidária do fornecedor que a divulga ou utiliza. Isso exige que o conteúdo seja cumprido exatamente como foi informado ou anunciado.

A imobiliária, por meio de seus corretores, compromete-se a obter um resultado útil de vendas.
No entanto, o material publicitário obriga o fornecedor a entregar o prometido, gerando responsabilidade objetiva e solidária
para todos na cadeia de fornecedores
(CDC, art. 56)
.

No caso em questão, a primeira apelada é considerada ilegítima para compor o polo passivo da demanda, não faz parte da cadeia de fornecedores.
Portanto, o recurso não pode prosperar.

Diante de todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença do juiz “a quo”. Em relação aos honorários advocatícios e custas processuais devem ser mantidos em 10% do valor da condenação, entendo satisfazer remuneratóriamente o serviço executado pelo profissional, pois, a ação em relação a 1a apelada, não é complexa, não justificando qualquer majoração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025